Tribunal: TJDFT
Processo: 0701999-95.2021.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE NOME. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. INCLUSÃO DE SOBRENOME. BISAVÓ. IMUTABILIDADE RELATIVA. PREJUÍZOS.

I – A imutabilidade do nome é relativa, art. 57 da Lei 6.015/73, e, diante da ausência de prejuízos aos apelidos de família ou a terceiros, não há óbice à inclusão do sobrenome da bisavó no registro civil do requerente.

II – Apelação desprovida.